Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700229-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOÃO HERMAN DUARTE SAMPAIO (pessoa idosa, 75 anos) contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0707143-81.2020) de indeferimento da tutela de urgência consistente no imediato fornecimento do medicamento "NINTEDANIBE 150 mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática". A liminar foi deferida, em 21.02.2020. O DISTRITO FEDERAL ofertou agravo interno à decisão de deferimento da liminar (em 20.03.2020), ao tempo em que o agravante informou (em 03.04.2020) o não cumprimento da obrigação pela parte agravada, e requereu o sequestro de verbas públicas (colacionados três orçamentos). Ofertado parecer pela douta Promotoria de Justiça, em 14.04.2020. Agravo interno recebido em 14.04.2020, em que se confirmou a decisão liminar (juízo de retratação) e foi determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL para comprovar o cumprimento da obrigação, no prazo de 3 dias. O DISTRITO FEDERAL não se manifestou no referido prazo, conforme a certidão de ID15656941, e a petição do agravante (ID 15676136). É o breve relato. Decido. Diante da inércia do DISTRITO FEDERAL, e do grave comprometimento de saúde do agravante, urge a adoção de medidas a viabilizar a aquisição do medicamento pelo paciente, mediante oportuna prestação de contas. O agravante colacionou três orçamentos (Ids 15439960; 15439961, 15439963). O menor orçamento (ID 15439960) consigna o valor unitário de R$ 16.257,00 para caixa de 60 (sessenta) comprimidos. A prescrição médica atesta a necessidade de uso de 1 comprimido (150 mg), duas vezes ao dia (1 caixa por mês). Em consulta ao sistema informatizado (PJe), verifica-se que, nos autos originários, a par do trâmite prioritário (legal) do processo, já teria sido ofertada contestação e intimada a parte ora agravante, para oferecimento de réplica. Ante o exposto, defiro, por ora, o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 16.257,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e sete reais) para aquisição de 1 (uma) caixa de NINTEDANIBE 150 MG, conforme prescrição médica e o orçamento de ID 15439960, cujo processamento fica ao encargo do Juízo de origem, nos autos do processo n. 0707143-81. Oficie-se de imediato ao juízo de origem para as ulteriores providências. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito